Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO As diligências requeridas sob ID 43275615 ou podem ser realizadas pela parte interessada ou devem requeridas ao juízo de origem. Assim, aguarde-se o andamento do feito em cartório, por 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006